Tribunal: TJES
Processo: 5000095-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000095-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL CAETANO AUGUSSTO SIQUEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL CAETANO AUGUSTO SIQUEIRA
em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim.

O impetrante (id. 1990840) sustenta, em síntese, que não há comprovação nos autos da ação penal de que o paciente estaria fabricando ou vendendo a mercadoria apreendida, inexistindo, portanto, os requisitos legais para a manutenção da respectiva prisão.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar ou, ainda, pela transferência para clínica especializada, sustentando que o paciente é dependente químico.

Registro que a liminar foi indeferida (id. 1994492), por entender ausentes os requisitos ensejadores.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora (id. 2086981), que sustentou a legalidade do ato.

Ao emitir seu parecer (id.2163540), a douta Procuradoria de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RAFAEL CAETANO AUGUSTO SIQUEIRA, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim.

Alega o impetrante, em síntese, que não há comprovação nos autos da ação penal de que o paciente estaria fabricando ou vendendo a mercadoria apreendida, inexistindo, portanto, os requisitos legais para a manutenção da respectiva prisão.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar ou, ainda, pela transferência para clínica especializada, sustentando que o paciente é dependente químico.

Conforme apontado pela autoridade supostamente coatora, em suas informações, o Paciente foi preso em flagrante na data de 02/12/2021, em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, tendo o Juízo homologada a prisão flagrancial, convertendo-a em preventiva.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de que inexistem provas acerca da autoria do Paciente, já se encontra sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que não cabe, em sede de habeas corpus, referida análise.

Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC nº 189.315/RS, de relatoria do Ministro GILSON DIPP, componente da Quinta Turma, publicado no Diário da Justiça em 24.4.2012, "a negativa de autoria do delito não encontra espaço para análise na estreita via do habeas corpus, uma vez que demanda profunda imersão no conjunto fático probatório".

Com efeito, não cabe, aqui na via estreita do remédio heroico, aprofundar na discussão de que o paciente não cometeu o delito a ele imputado, posto que levaria ao aprofundamento da análise das provas, o que é vedado em sede de Habeas Corpus.

No que tange

à alegada
ausência de requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, saliento que este foi

denunciado por ter supostamente praticado
o
crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº. 11.343/06), cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, requisito este previsto no art. 313, inciso I, do CPP
,
in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, a Decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva encontra-se pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, vejamos:

(...) conforme consta no APFD, militares foram acionados pelo videomonitoramento de Itapemirim informando que um indivíduo de calça de moletom preta e camisa verde com detalhes brancos, posteriormente identificado como o autuado, estaria em posse de arma de fogo. Ao chegar no local, não acharam o mesmo, sendo novamente informados de que ele havia saído do local indo em direção a sua residência, retornando pouco tempo depois e escondendo algo na areia. Consta que ele foi abordado, sendo encontrado na areia uma porção de maconha. Ao se dirigirem até a residência do autuado, os militarem foram recebidos pela genitora do autuado que franqueou a entrada, sendo localizado no guarda roupas do autuado 5 buchas de maconha, sendo 2 unidades do tamanho de caixa de fosforo e 3 menores, uma balança de precisão, uma colher com resíduos de cocaína. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado: Guia de execução no estado de MG (...)

Cumpre transcrever, ainda, a Decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar:

(...) No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, devo registrar que não ocorreu nenhuma alteração fática, subsistindo todos os requisitos e motivos que autorizam e justificam a prisão do denunciado.

Ademais, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, dadas as circunstâncias em que ocorrido o delito, indicativas da periculosidade social do agente.

A natureza danosa é fator que, somado às circunstâncias em que se deu a prisão - abordagem policial e apreensão de droga - evidenciam dedicação ao comércio proscrito, autorizando a preventiva.

Assim, tenho que é válido o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, pois a prova até o momento carreada aos autos demonstra que o denunciado representa sério risco à comunidade (...)

Desta forma, verifico que as Decisões se encontram devidamente fundamentadas, restando clara a necessidade da prisão preventiva do Paciente para resguardo da ordem pública.

Por derradeiro, quanto aos pedidos subsidiários de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, ou transferência do Paciente à clínica especializada em razão de sua condição de dependente químico, entendo que o presente writ não foi instruído com documentos que permitissem a análise correta e adequada de tais pedidos, eis que o impetrante não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários estabelecidos na legislação pátria.

Cumpre registrar, antes de qualquer outra ponderação, que o Excelso Supremo Tribunal Federal tem sido rigoroso ao decidir que “o reconhecimento de manifesta ilegalidade, por meio de habeas corpus, somente sobrevém quando a prova é pré-constituída” (RHC 119892, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30-09-2015 PUBLIC 01-10-2015).

Em igual sentido, diversos são os julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 409.865/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017; RHC 86.758/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017; RHC 82.424/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA– IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO - NECESSIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE – PRISÃO DOMICILIAR E TRANSFERÊNCIA PARA CLINICA ESPECIALIZADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - ORDEM DENEGADA.
1.
A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise de questões como a prática do delito imputado na denúncia.

2. Não há constrangimento ilegal em prisão preventiva regularmente motivada e decretada sob o fundamento de garantia da ordem pública. 3.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm sido rigorosos ao decidirem que o reconhecimento de manifesta ilegalidade, por meio de habeas corpus, somente sobrevém quando a prova é pré-constituída, o que não é o caso dos autos.
4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.